Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-94.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃOS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A DEFENSORIA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. DIREITO COLETIVO, ESCASSO. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À SUA RESIDÊNCIA. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE. RESSALVA DA OBRIGAÇÃO DO REGIME SER EM PERIODO INTEGRAL.
1. A condenação de entidade pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, ainda que ambos pertençam à mesma esfera de governo, resulta em medida adequada ao ambiente normativo constitucional vigente, haja vista que a gestão das receitas em questão não está a cargo da Fazenda, mas da Defensoria, por se tratar de órgão independente, tal como ocorre com as demais receitas que lhe são destinadas para, por exemplo, pagamento de seus membros e servidores, aquisições patrimoniais, adimplementos dos contratos que firma.
2. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto o inciso IV do artigo 208 assegura acesso em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o ECA, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente frequência à escola pública e gratuita próxima a sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar.

3. O Tema 548 reforça, no caso concreto, a observância do sistema de regulação que fixa as regras em face da demanda, o que tem sido observado pelo sistema de regulação das vagas em função de critérios objetivos já firmados no Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil.

4. O deferimento do pleito sem consideração dos critérios de acesso traz como resultado pontual e agregado a desorganização das políticas de acesso à creche, já que a decisão de determinação de que a criança seja matriculada não fará surgir magicamente vaga em creche, mas, antes, alijará os demais que se encontram isonomicamente alojadas no sistema de regulação.

5. A questão que envolve o pleito pela matrícula em creche em período integral, não há previsão para tanto na Constituição, ou mesmo na legislação regulamentadora. Ademais, não se poderia ter a certeza de que haveria uma escola perto da casa da autora com funcionamento em tempo integral. E exigir que todas fossem em tempo integral, implicaria, inicialmente, na redução de vagas à metade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao Distrito Federal a matricular o menor em creche da rede pública próxima à sua residência, ressalvando a obrigação de o regime ser “período integral”, mas devendo-se obedecer ao horário próprio da respectiva instituição.